Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA, TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA EMBARGADO: ADELSON VIANA DA SILVA D E S P A C H O Complemento o despacho de ID 77467342. Quanto ao valor penhorado no rosto destes autos, mantenho a constrição até manifestação do juízo onde tramita a execução que motivou a penhora. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator